Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID31163468) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas do período de dezembro/2017 a janeiro/2019 e determinar que a ré se abstenha de efetuar novas cobranças a elas relacionadas, bem como condená-la a restituir ao autor a quantia de R$1.738,44, a título de repetição do indébito, R$9,30 referente à certidão de protesto e, por fim, R$3.000,00 de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do autor/recorrido, visto que a suspensão do fornecimento de água não foi efetuada por falta de acesso ao hidrômetro, tendo deixado comunicado na caixa de correspondência. Alega o descabimento da repetição do indébito, ante a inexistência de má-fé. Aduz ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional aos fatos, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Restou incontroverso que, em 27/11/2017, o autor/recorrido solicitou o desligamento do fornecimento de água em sua unidade consumidora, mas este não ocorreu por falta de acesso ao hidrômetro, o qual se encontra na parte interna do imóvel.
5. No caso, observa-se que a informação contida na ordem de serviço (ID31163458, p. 6), no sentido de que foi colocado “comunicado na caixa de correio cor verde”, é datada de 17/09/2020, logo incompatível com o período ora reclamado (dezembro/2017 a janeiro/2019).
6. Assim, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou ter informado ao autor/recorrido acerca da impossibilidade de acessar o hidrômetro para efetuar o desligamento.
7. Desse modo, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela empresa ré/recorrente, impondo-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
8. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a repetição do indébito, é medida que se impõe.
9. A conduta ilícita da empresa ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral “in re ipsa”, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009).
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.